Tribunal: TJES
Processo: 0000150-10.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-10.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL LAPA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-10.2023.8.08.0023

EMBARGANTE: SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO contra acórdão em que se negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação pela prática do crime de furto qualificado previsto no inciso I do § 4º, do art. 155, do Código Penal. O embargante alega omissões e contradições quanto ao enfrentamento de teses defensivas, especificamente sobre a condenação baseada em prova de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e inexistência de provas autônomas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar o acervo probatório que fundamentou a condenação, ou se o recurso busca apenas a reapreciação de mérito e do contexto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme limites estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa a tese de insuficiência probatória ao demonstrar que a condenação decorre de conjunto coeso composto por depoimento detalhado da vítima, testemunho policial, confissão extrajudicial e laudo pericial de rompimento de obstáculo.

Inexiste a alegada condenação exclusiva em prova de "ouvir dizer", pois os depoimentos judiciais confirmam fatos diretamente ligados ao produto do crime e ao
modus operandi
do embargante.

A contradição que autoriza o manejo de aclaratórios limita-se à incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, não alcançando a insatisfação da parte com a interpretação conferida às provas.

O manejo de embargos declaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito e buscar resultado favorável revela-se inviável nesta sede processual.

A desnecessidade de menção expressa a todos os argumentos defensivos para fins de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A viabilidade dos embargos de declaração vincula-se à presença de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, sendo vedada a inovação ou reapreciação do contexto probatório.

A contradição apta a ensejar o provimento de aclaratórios é a interna ao corpo da decisão.

A fundamentação que abrange o exame crítico de provas diretas e indiretas afasta a tese de omissão sobre a regra do art. 155 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal; art. 3º, art. 155 e art. 619 do Código de Processo Penal; art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-10.2023.8.08.0023

EMBARGANTE: SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

em face do v. Acórdão de ID 17444680, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão recorrido, sob o argumento de que não foram enfrentadas teses defensivas centrais, como a indevida condenação com base em prova de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), consubstanciada em relatos indiretos da vítima e de policial militar, sem amparo em elementos diretos ou judicializados. Alega a indevida valoração de confissão extrajudicial retratada em juízo e a inexistência de provas autônomas de autoria, o que configuraria violação ao art. 155, do Código de Processo Penal e aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Argumenta, ainda, a existência de contradição lógica ao se afirmar que a condenação estaria baseada em prova judicializada, quando, na realidade, se valeu de meras ilações, suposições e informações indiretas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY”). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 144, § 4º, I, do Código Penal. Pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, ao argumento de que os depoimentos colhidos em juízo consistem unicamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva resta configurada pelos elementos informativos e pelas provas produzidas em juízo, que formam um arcabouço probatório coeso e seguro.

A palavra da vítima, narrada em juízo de forma coesa e detalhada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e se alinha com as demais provas dos autos.

Os depoimentos de testemunhas que viram o réu na posse de "uma sacola cheia de moedas" na madrugada dos fatos não constituem meros relatos de "ouvir dizer", mas sim relatos de pessoas que presenciaram fato diretamente ligado ao produto do crime, corroborando a narrativa da vítima.

A confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, embora retratada em juízo, não perde o valor probatório, pois se encontra em perfeita harmonia com os demais elementos dos autos.

O depoimento judicial do policial civil contextualiza a conduta do apelante, servindo como elemento periférico que reforça a plausibilidade da imputação ao delinear um padrão de comportamento do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A confissão extrajudicial retratada em juízo mantém validade probatória quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

Um acervo probatório coeso, formado por laudo pericial, depoimento da vítima, testemunhos e confissão extrajudicial, afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo e autoriza a manutenção do decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão ou contradição no acórdão embargado.

No voto condutor, pontuou-se de forma expressa que a condenação não está baseada apenas em provas de ouvir dizer, mas
“de um conjunto probatório coeso, composto pelo depoimento detalhado da vítima, confirmando a dinâmica dos fatos e o envolvimento do réu; pelo testemunho do policial, relatando o arrombamento, a repetição do modus operandi e a confissão extrajudicial; pela confissão do acusado, compatível com os demais elementos; e pelo laudo pericial que comprova o rompimento de obstáculo”
.

Impõe-se ressaltar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a insatisfação da parte com a exegese conferida às normas e precedentes aplicáveis.

Na espécie, os elementos de prova produzidos, assim como os elementos indiciários, foram devidamente destacados e analisados sob uma perspectiva contextualizada, chegando-se à conclusão de que a autoria delitiva resta configurada.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, pela atual legislação processual, desnecessária sua arguição para submeter o caso às Cortes Superiores (artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 1.025, do Código de Processo Civil).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)